Tribunal: TJPA
Processo: 0826986-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826986-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JERSON MONTEIRO SARAIVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0826986-20.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARAPANIM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO TAVARES – OAB/PA 16.837-A

AGRAVADO: JERSON MONTEIRO SARAIVA

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINGUISHING DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar liminar de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) estabelecer se o Tema 1132 do STJ é aplicável ao caso concreto ou se há distinção em razão das peculiaridades fáticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, conforme a Súmula 72 do STJ.

4.

O Tema 1132 do STJ admite a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, dispensando o recebimento pessoal.

5.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” evidencia a ausência de efetiva entrega, afastando a presunção de ciência do devedor.

6.

As peculiaridades regionais do serviço postal, em que a correspondência fica retida na agência, exigem atuação diligente do credor para garantir a efetiva comunicação.

7.

Compete ao credor, diante do insucesso da notificação postal, promover diligência complementar, como notificação cartorária, para constituição válida da mora.

8.

A ausência dessa providência impede o reconhecimento da mora e inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão.

9.

A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, justificando sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não constitui o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária.

2.

O Tema 1132 do STJ é inaplicável quando não há comprovação de entrega da notificação ao devedor.

3.

Incumbe ao credor promover diligência complementar para comprovar a mora quando frustrada a notificação postal, especialmente diante de peculiaridades regionais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 397; CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (REsp 1.572.026/SP); STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020; TJPA, AI nº 0807848-67.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0826986-20.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARAPANIM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO TAVARES – OAB/PA 16.837-A

AGRAVADO: JERSON MONTEIRO SARAIVA

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 33555402) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO. MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR PELO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jerson Monteiro Saraiva contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão de bem objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., sob o fundamento de que a notificação extrajudicial teria sido enviada ao endereço contratual. O agravante alega ausência de comprovação válida da mora, uma vez que a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se o Tema 1132 do STJ se aplica ao caso concreto, diante das peculiaridades locais do serviço postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69, conforme Súmula 72 do STJ, que exige comprovação da mora do devedor fiduciante.

4. O Tema 1132 do STJ fixa que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”.

5. Todavia, o caso concreto autoriza o
distinguishing
em relação ao Tema 1132 do STJ, pois a notificação, embora endereçada corretamente, foi devolvida com a anotação “não procurado”, revelando a ausência de efetiva entrega ao devedor.

6. Diante da realidade regional específica, em que a correspondência permanece retida na agência dos Correios e exige que o destinatário se dirija pessoalmente para recebê-la, compete ao credor, ao tomar ciência da devolução, adotar providência complementar, como a notificação extrajudicial cartorária, para consolidar a mora.

7. A inércia da credora em promover essa diligência adicional, mesmo após o insucesso da primeira tentativa de notificação, impede o reconhecimento da mora e torna indevido o deferimento da liminar de busca e apreensão.

8. Precedente da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reforça essa interpretação: “a devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ não constitui o devedor em mora” (TJPA, AI nº 0807848-67.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não constitui o devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

2. A aplicação do Tema 1132 do STJ exige prova de envio e tentativa de entrega da notificação no endereço contratual, sendo inaplicável quando a correspondência não é efetivamente entregue.

3. Nas hipóteses em que a correspondência é devolvida sem recebimento por peculiaridades regionais do serviço postal, incumbe ao credor promover diligência complementar para comprovação válida da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 397; CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (REsp 1.572.026/SP); STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020; TJPA, AI nº 0807848-67.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 2025.( PJe ID 33555402)

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

Preliminar
:

a.Ausência de intimação do Agravado para contraminutar o Recurso de Agravo de Instrumento.

Mérito:

a.Mora comprovada;

b.Notificação enviada ao endereço contratual do devedor;

c. Incidência do Tema 1.132 do STJ;

d. força vinculante dos precedentes qualificados e

e. impossibilidade de restituir o bem;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

34323739).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 35083993).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0826986-20.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARAPANIM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO TAVARES – OAB/PA 16.837-A

AGRAVADO: JERSON MONTEIRO SARAIVA

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

Inicio rejeitando a preliminar arguida – Inexistência de prazo às contrarrazões

- uma vez a Decisão Monocrática se fundar em precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, quanto à distinção ao Tema 1.132 do STJ, permitindo o julgamento imediato da questão recursal versada.

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o provimento parcial

do Recurso de

Agravo de Instrumento que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Decido monocraticamente forte no artigo 133 do RITJPA, sem perder de vista a jurisprudência dominante da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Inicio a redação com o seguinte tema: Notificação Extrajudicial.

A demanda trata
de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente fundado no Decreto – Lei 911/69 que, dentre sua exigência nuclear, assenta na expedição da notificação extrajudicial ao endereço expresso no contrato.

Eis a redação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Bastante a emissão da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato para configurar a mora nos pedidos embasados no Decreto – Lei 911/69, sendo dispensada a pessoalidade da comunicação.

Em outras falas mais simples. Para comprovar a mora em Ações Judiciais com pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente – Decreto – Lei 911/69 – necessário que o endereçamento seja igual ao fornecido no contrato, podendo qualquer pessoa que estiver no local recebê-lo.

Todavia, a singularidade do caso concreto admite o d
istinguishing, especialmente quando a geografia ou a disposição do serviço de correios impor outra conduta.

Perceba que no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança,
JERSON MONTEIRO SARAIVA
forneceu o seguinte endereço, a saber: Ramal(RM) Guarajubal, número 0(zero), bairro Guarajubal, CEP: 66760000, Marapanim-Pará, conforme visualização:

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato:

Visualiza-se:

Inobstante, a comunicação retornou com a informação:
Não procurado.

Visualiza-se:

Compreendo que o precedente qualificado assenta sua base na entrega efetiva da comunicação a gerar a mora exigida nos procedimentos de busca e apreensão cujo entendimento jurídico se afasta quando essa entrega não se efetiva por questões regionais, por exemplo, onde as comunicações estacionam na Agência dos Correios onde os interessados devem ao local se dirigir.

Reside nesse núcleo a dada distinção.

Com essa resposta - não procurado – entende-se que o cliente não compareceu na Agência dos Correios para saber de suas correspondências, nesta compreendendo a notificação extrajudicial.

Ciente dessa especificidade regional ou, pelo menos, sendo deduzida por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
competia-lhe, na qualidade de credor e logo após a cientificação do resultado do AR, dirigir a diligência à comunicação cartorária extrajudicial para firmar a mora pretendida ante a entrega
in loco
. Se assim não o fez, em minha compreensão, inexistente falar em mora consolidada.

Nessa perspectiva, tenho decidido:

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0807848-67.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BAGRE/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: GUILHERME SOZINHO DIAS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de
busca
e
apreensão
. Alienação fiduciária.
Notificação
extrajudicial devolvida com a informação "não
procurado
". Mora não constituída. Imprescindibilidade de comprovação da mora (súmula 72/stj). Inaplicabilidade do tema 1132/stj. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau indeferindo liminar de
busca
e
apreensão
de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da
notificação
extrajudicial com a informação "não
procurado
" é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se o Tema 1132 do STJ se aplica à hipótese em exame.

III.
Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito indispensável para a propositura da ação de
busca
e
apreensão
, conforme Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência admite que a comprovação da mora se dê por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiro, mas exige a efetiva entrega no endereço do devedor.

5. A devolução da correspondência com o motivo "não
procurado
" indica ausência de entrega e não presume má-fé do devedor, tornando inválida a
notificação
para fins de constituição em mora.

6. O Tema 1132 do STJ, que trata da dispensa de recebimento pessoal e da validade da entrega no endereço contratual, é inaplicável quando não há prova de recebimento da
notificação
.

7. Precedentes desta Corte e de outros Tribunais reforçam que a ausência de comprovação da entrega da
notificação
inviabiliza a liminar de
busca
e
apreensão
.

IV. Dispositivo E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da
notificação
extrajudicial com a anotação "não
procurado
" não constitui o devedor em mora em contrato de alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é requisito imprescindível à
busca
e
apreensão
, nos termos da Súmula 72 do STJ, devendo haver prova da entrega da
notificação
no endereço do devedor. 3. O Tema 1132 do STJ é inaplicável quando inexistente comprovação de recebimento da
notificação
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJPA, AI nº 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.04.2023; TJPA, AI nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

Logo, a Interlocutória objurgada merece reforma para se adequar à intelecção da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para desconstituir a Interlocutória combatida, devolvendo-se o bem ao Agravante dada o retorno do
status quo ante
segundo fundamentação acima discorrida.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para que o Agravado tenha a oportunidade de provar a mora sob enfoque.

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
p
recisa compreender que o precedente qualificado somente será efetivamente aplicado desde que inexista o
d
istinguishing.

O que ocorre no caso concreto.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA fez essa distinção, admitindo a seguinte tese:
A devolução da
notificação
extrajudicial com a anotação "não
procurado
" não constitui o devedor em mora em contrato de alienação fiduciária.

Portanto, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 06/05/2026